Tribunal: STF
Processo: HC 209886
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 675.144/SP, assim ementado (eDOC 2, p. 144):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, PARÁGRAFO 2°, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL – CP. MINORANTE DA LEI ANTIDROGAS. TEMAS NÃO DEBATIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. Os temas referentes à dosimetria e ao artigo 33, parágrafo 2°, alínea “b”, do Código Penal não foram submetidos a debate na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado; b) a defesa interpôs recurso de apelação, ainda pendente de apreciação, e também impetrou habeas corpus, apontando ilegalidade flagrante decorrente do afastamento do § 4º do art. 33 da mencionada lei, bem como da imposição de regime fechado, mediante fundamentação inidônea; c) o paciente é primário, tem bons antecedentes e não integra organização criminosa.



    À vista do exposto, requer seja determinado ao Tribunal de origem que aprecie o mérito do habeas corpus. Caso assim não se entenda, pugna pela apreciação do mérito da causa.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. Verifico que as alegações versadas na inicial não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância.



    Convém destacar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    De outra parte, segundo consta dos autos, a irresignação ora apontada pela defesa também foi submetida ao TJSP na interposição do recurso de apelação que, conforme salientado no acórdão ora impugnado, está em conclusão para julgamento desde 20.10.2021.



    Não obstante, recomenda-se ao Tribunal local que, dentro do possível, imprima maior celeridade no julgamento do recurso de apelação.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Comunique-se ao Desembargador Relator da apelação interposta na Ação Criminal 1500287-88.2021.8.26.0603.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente